Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-30.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001712-30.2025.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISABEL DA SILVA SOUZA - CPF: 016.781.221-14 (EMBARGANTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL DA SILVA SOUZA - CPF: 016.781.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. DEMANDA AJUIZADA EM PLANTÃO SOB TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INVIABILIDADE DE REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM PARÂMETRO ECONÔMICO NÃO DEFINITIVO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Igor Júnior Torati Leonel Moraes, para fixar honorários advocatícios por equidade, majorar o valor da causa para R$ 87.000,00 e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, em ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde.
2. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de alegada incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a causa deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor atribuído à demanda estaria dentro do limite previsto na Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de incompetência absoluta do juízo, fundada na suposta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitada nas contrarrazões do apelo, e se a integração do julgado conduz ao reconhecimento dessa incompetência.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria já decidida.

5. Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação expressa sobre a alegação estatal, deduzida nas contrarrazões à apelação, referente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A omissão, contudo, não conduz à alteração do resultado do julgamento, porque o valor de R$ 87.000,00 adotado para a majoração do valor da causa não exprime conteúdo econômico líquido, definitivo e unívoco da pretensão, mas mera estimativa mínima extraída de um dos orçamentos médicos juntados aos autos.
7. Em demandas de saúde voltadas à internação em UTI, transferência hospitalar urgente e eventual bloqueio de verbas públicas, o valor da causa possui natureza instrumental e estimativa, dada a variabilidade e a imprevisibilidade dos custos do tratamento, não servindo, isoladamente, como critério seguro para redefinição da competência jurisdicional.

8. A circunstância de a ação ter sido ajuizada em regime de plantão, sob a forma de tutela de urgência em caráter antecedente, em contexto de risco concreto à vida da paciente, também afasta o enquadramento automático da controvérsia na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

9. Além disso, a majoração do valor da causa ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação, de modo que não pode retroagir para alterar a competência fixada na origem.

10. Não havendo base segura para afirmar que, desde o início, a demanda se submetia de forma inequívoca ao teto econômico do Juizado Especial da Fazenda Pública, a tese de incompetência absoluta deve ser rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir omissão quanto ao exame de matéria de ordem pública, sem modificação do julgado, quando a integração da decisão não altera sua conclusão. 2. Em demanda de saúde ajuizada sob tutela de urgência antecedente, fundada em custos médicos variáveis e estimativos, o valor da causa não constitui parâmetro absoluto e isolado para reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 12.153/2009, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta por Igor Júnior Torati Leonel Moraes, para fixar honorários advocatícios por equidade, majorar o valor da causa e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

O Estado Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada questão de ordem pública relativa à incompetência absoluta do juízo, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa (R$ 87.000,00) seria inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009.

Alega que a incompetência absoluta pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, razão pela qual seria cabível sua análise em sede de embargos de declaração, ainda que não tenha sido previamente suscitada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão e reconhecida a incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente (id. 349376850).

A parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado (id. 351639852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado acima, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, que reformou parte da sentença recorrida, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por causídico da parte autora contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, em razão do falecimento da demandante, sem fixação de honorários advocatícios e sem acolhimento do pedido de majoração do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito por falecimento da parte autora;

(II) verificar se é possível a majoração do valor da causa com base em orçamento médico constante dos autos; e (III) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça deve observar a demonstração da hipossuficiência financeira, o que restou comprovado nos autos por documentos que evidenciam baixa renda, juntamente com a declaração própria.
4. O orçamento médico apresentado na petição inicial permite aferir o valor do proveito econômico pretendido, justificando a majoração do valor da causa para R$ 87.000,00, conforme art. 292, §3o, do CPC.

5. Consoante a jurisprudência, a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de perda superveniente do objeto, como ocorre com o falecimento da parte, deve observar o princípio da causalidade, recaindo o ônus sucumbencial sobre o ente público que deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários sucumbenciais em demandas contra o Poder Público envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve levar em consideração a natureza da demanda, a atuação do patrono e a relevância social da causa, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento da parte autora não impede a fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

2. A fixação da verba honorária, em ações de saúde pública, deve observar o critério da equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A majoração do valor da causa é admissível quando houver elementos que indiquem o conteúdo econômico do pedido.

4. A gratuidade da justiça é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos para custeio do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, e 292, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.226.403/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante, Estado de Mato Grosso, sustenta haver omissão no julgado quanto à análise da incompetência absoluta do juízo, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 87.000,00, estaria dentro do limite legal. Além disso, afirma tratar-se de matéria de ordem pública.

No caso em exame, assiste parcial razão ao Embargante.

Embora o acórdão tenha examinado os pedidos recursais de fixação de honorários advocatícios, majoração do valor da causa e concessão da gratuidade da justiça, não houve manifestação expressa acerca da alegação estatal, já deduzida nas contrarrazões à apelação, de que a demanda se submeteria à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A omissão, contudo, não altera a conclusão do julgamento.

Isso porque a análise integral dos autos revela que o valor de R$ 87.000,00, acolhido no acórdão como parâmetro para a majoração do valor da causa, não corresponde a dado líquido, definitivo e unívoco do conteúdo econômico da demanda, mas a mera estimativa mínima extraída de um dos orçamentos médicos juntados com o pedido de bloqueio judicial.

Consta dos autos, de um lado, orçamento no valor de R$ 87.000,00, referente a 10 (dez) diárias de UTI, e, de outro, outros orçamentos relativos à internação, com expressa observação de que os valores são aproximados e podem sofrer alterações no curso do tratamento. Tal circunstância evidencia que a expressão econômica da pretensão não era fixa nem passível de delimitação definitiva no momento da propositura da ação.

Em demandas de saúde dessa natureza, sobretudo quando voltadas à internação em UTI e à transferência hospitalar urgente, o valor da causa assume feição estimativa, servindo como critério instrumental de mensuração provisória, e não como dado absoluto para, isoladamente, redefinir a competência jurisdicional.

Além disso, a demanda foi ajuizada em regime de plantão, sob a forma de tutela de urgência em caráter antecedente, em contexto de risco concreto e iminente à vida da paciente, com necessidade de pronta deliberação acerca da transferência hospitalar, de eventual contratação de serviço privado e de bloqueio de verbas públicas.

Trata-se, portanto, de quadro fático e procedimental que não se ajusta, de modo automático, à sistemática simplificada dos Juizados Especiais.

Também não procede a premissa do Embargante de que a petição inicial já traria, de forma definida, o valor de R$ 87.000,00. O exame do processo demonstra que esse montante foi extraído de orçamento posteriormente juntado para viabilizar o pedido de bloqueio, coexistindo, inclusive, com outro orçamento substancialmente superior (ids.

333272910 e 333272911).

Ou seja, o valor da causa, majorado em sede recursal com base em orçamento médico, possui natureza meramente estimativa, não refletindo, com precisão, o conteúdo econômico da demanda, especialmente em ações que versam sobre o direito à saúde, em que os custos são variáveis e imprevisíveis.

Ademais, a referida majoração ocorreu em momento posterior à propositura da ação, não podendo servir como critério para redefinição da competência jurisdicional.

Logo, não há base segura para afirmar que a causa, desde a origem, estivesse inequivocamente submetida ao teto econômico do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desse modo, embora seja necessário suprir a omissão apontada, a integração do julgado conduz à rejeição da tese de incompetência absoluta, mantendo-se hígidos os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026